Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por José Ribamar Frasão Fonseca, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer ao autor a medicação Alectinibe (Alecensa) 600 mg, condicionada à apresentação de relatório semestral a ser elaborado pela médica assistente (ID no 22425992). 2. Sem custas ante a isenção conferida ao Distrito Federal (Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o) e a gratuidade de justiça concedida ao autor. Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 3. Nas razões de ID no 22426002, o apelante suscita a nulidade do feito, pois o caso é de litisconsórcio necessário e a União Federal deveria ter sido incluída no polo passivo (Recurso Extraordinário no 855.178-SE, Tema 793). 4. Pede a cassação da sentença para que seja promovida a necessária integração da União ao feito e o seu prosseguimento no juízo competente. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 22426018). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 22511831). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de recursos com repercussão geral e repetitivos. 11. No julgamento do RE no 855.178/SE (Tema no 793), com repercussão geral, o STF definiu que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. [grifo na transcrição]. 12. Ao julgar os embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF reafirmou o entendimento de 23/5/2019. Houve ressalvas e ponderações pelo Ministro Relator Edson Fachin, que são insuficientes para afastar a responsabilidade solidária afinal estabelecida, inclusive, na ementa do julgado. 13. O STJ manifestou-se recentemente sobre o tema: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL NÃO CONSTANTE DO RENAME. [...]. VI. Ademais, o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF, nos EDcl no RE 855.178/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793), tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020). [...]. (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020)” [grifo na transcrição]. 14. Precedente desta 8a Turma Cível: Ac. 1247293. 15. Portanto, em demandas relacionadas ao fornecimento de remédios pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União. 16. Vale lembrar que o autor juntou o pedido e o relatório médico com justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento Alectinibe (ID no 22425653). O NATJUS analisou o caso e definiu a demanda como justificada com ressalvas (ID no 22425894). O fármaco possui elevado valor (ID no 22425919) e o autor, patrocinado pela Defensoria Pública, não possui condições de pagá-lo (formulário do ID no 22425652). O remédio é registrado na Anvisa (ID no 22425655). 17. Confirmo a sentença. Dispositivo 18. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 19. Sem custas (Decreto-Lei no 500/1969, art. 1a) e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO